Tribunal: TJMT
Processo: 1016967-49.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016967-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROGERIO SIDNEI ALVES - CPF: 567.430.171-91 (RECORRIDO), ANDRE VITOR GIMENES MENNOCCHI - CPF: 089.524.719-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1016967-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1016967-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de
Mato Grosso.

Recorrido
:
Rogério Sidnei Alves.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS NÃO GOZADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PLANILHA CONTRAPOSTA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual aposentado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de saldo remanescente de gratificação natalina e das férias de 30 (trinta) dias não gozadas, acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a impugnação genérica apresentada pelo ente público estadual é suficiente para afastar os cálculos detalhados apresentados pelo autor, bem como se há necessidade de apuração do valor devido em liquidação de sentença, ou por meio de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 341 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, impõe ao demandado o dever de impugnar especificamente os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros aqueles não impugnados de forma precisa.

4.

A impugnação a cálculos exige indicação concreta de erro, com demonstração do período, da base de cálculo ou da operação matemática reputada incorreta, não sendo suficiente alegação genérica de desacordo com os valores apresentados.

5.

A planilha apresentada pelo autor discrimina de forma clara os períodos aquisitivos de férias não gozadas, os meses de gratificação natalina não quitados e a base remuneratória utilizada, consistindo em operações aritméticas simples, de fácil verificação.

6.

A ausência de impugnação específica, desacompanhada de planilha contraposta ou demonstração objetiva de erro, revela concordância tácita com os valores apresentados e impede o afastamento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação genérica a cálculos apresentados em ação de cobrança é insuficiente para afastar a condenação, cabendo ao demandado indicar de forma específica o erro apontado e apresentar memória de cálculo própria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/95, artigo 46 e artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 341; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16/2023), artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI 1012303-97.2024.8.11.0004, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 24/07/2025; TJ-MT, Ap 0002696-72.2018.8.11.0009, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1016967-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1016967-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de
Mato Grosso.

Recorrido
:
Rogério Sidnei Alves.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de
Mato Grosso.

Ação:
Cobrança
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.

345648352
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 4.373,40 (quatro mil e trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), a título de saldo remanescente da gratificação natalina do ano de 2022 e R$ 13.994,86 (treze mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), a título de indenização por 30 (trinta) dias de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional
.

Recurso Cível Inominado (Id
.

345648353
):
sustenta o recorrente que os valores apresentados não correspondem à realidade dos fatos, alegando genericamente a necessidade de revisão dos cálculos. Argumenta, ainda, que a quantia deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, ocasião em que será realizado o cálculo do montante efetivamente devido.

Contrarrazões (Id.
345648354): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1016967-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1016967-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de
Mato Grosso.

Recorrido
:
Rogério Sidnei Alves.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança, ajuizada por
Rogério Sidnei Alves em face do recorrente.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor alega ser servidor público estadual aposentado em novembro de 2022, requerendo o
pagamento de saldo pendente de férias e décimo terceiro salário, relativos ao período em que estava em atividade.

A sentença acolheu integralmente os cálculos apresentados pela parte autora, condenando o ente público ao pagamento dos valores discriminados na planilha inicial.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que os valores apresentados não correspondem à realidade dos fatos, alegando genericamente a necessidade de revisão dos cálculos.
Argumenta, ainda, que a quantia deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, ocasião em que será realizado o cálculo do montante efetivamente devido.

Em contrarrazões, salienta o recorrido que o Estado não apresentou qualquer impugnação específica aos cálculos, limitando-se a contestação genérica. Defende que os valores são de simples verificação aritmética, não demandando conhecimento técnico especializado para sua conferência.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se os cálculos apresentados pela parte autora merecem ser revistos, diante da impugnação genérica apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas o procedimento, mas também a forma como as partes devem se manifestar nos autos, exigindo objetividade e especificidade nas alegações.

No caso em análise, o autor apresentou planilha detalhada de cálculo das verbas pleiteadas, discriminando mês a mês os valores de férias e décimo terceiro salário não pagos. Os cálculos são de natureza aritmética simples, baseando-se na remuneração do servidor e nos períodos aquisitivos não quitados.

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação, limitou-se a afirmar genericamente que os valores não correspondem à realidade, sem apontar qualquer erro específico nos cálculos apresentados. Não indicou qual período estaria incorreto, qual valor base estaria equivocado ou qual operação matemática conteria falha.

O artigo 341 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, estabelece que o réu deve manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados.

Essa regra ganha ainda mais relevância quando se trata de impugnação a cálculos, onde a especificidade é essencial para o exercício do contraditório.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a impugnação genérica a cálculos não tem o condão de afastar os valores apresentados pela parte contrária, especialmente quando se trata de operações aritméticas simples:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE . ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. TERMO INICIAL E BASE DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que, em Ação de Reconhecimento de Insalubridade cumulada com Cobrança ajuizada por servidora pública municipal (Agente Comunitária de Saúde), julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) e ao pagamento retroativo a partir de 26/01/2021, com base em laudo pericial coligido por prova emprestada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade antes da Emenda Constitucional nº 120/2022; (ii) estabelecer qual a base de cálculo correta para o referido adicional; e (iii) determinar se a impugnação genérica dos cálculos pela municipalidade é suficiente para afastar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR A Emenda Constitucional nº 120/2022 não cria o direito ao adicional de insalubridade, que já se encontrava assegurado na Lei Complementar Municipal nº 091/2005; sua função é apenas constitucionalizar uma prerrogativa preexistente. A utilização de prova emprestada (laudo pericial elaborado em processo idêntico e com mesmo ambiente de trabalho) é admitida, nos termos do art . 372 do CPC, desde que observados os requisitos da identidade fática e do contraditório, o que ocorreu no caso. O termo inicial do pagamento do adicional deve ser fixado na data da elaboração do laudo técnico (26/01/2021), pois é quando restou caracterizada a condição insalubre, conforme entendimento consolidado na jurisprudência da Turma Recursal. A base de cálculo prevista originalmente na LC nº 091/2005 (menor subsídio da carreira) foi tacitamente revogada pela Lei Municipal nº 4.445/2022, que estabeleceu a incidência da indenização sobre a remuneração do servidor, em conformidade com a EC nº 120/2022 . A impugnação genérica aos cálculos apresentados pela parte autora, desacompanhada de memória de cálculo própria ou demonstração de erro específico, é insuficiente para afastar a condenação, nos termos do art. 341 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O direito ao adicional de insalubridade pode ser reconhecido com base em legislação municipal anterior à Emenda Constitucional nº 120/2022. A prova emprestada é válida quando há identidade de funções e condições ambientais, com observância ao contraditório. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data da elaboração do laudo pericial. A base de cálculo do adicional é a remuneração do servidor, nos termos da legislação municipal superveniente . A impugnação genérica de cálculos é insuficiente para afastar a condenação, cabendo à parte apresentar impugnação específica e fundamentada.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10123039720248110004, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 24/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2025)”.

“Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - APONTAMENTO DE VALOR CORRETO - PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - AUSENTE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente.

(TJ-MT 00026967220188110009 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)”.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a planilha apresentada pelo autor é clara e detalhada. Discrimina os períodos aquisitivos de férias não gozadas, os meses de décimo terceiro salário não pagos e a base de cálculo utilizada. Trata-se de simples multiplicação da remuneração mensal pelos períodos devidos, acrescida do terço constitucional de férias.

Quanto ao argumento do recorrente sobre a necessidade de perícia contábil, observa-se que tal providência seria desnecessária e contrária aos princípios da economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais. Os cálculos apresentados não envolvem qualquer complexidade técnica que demande conhecimento especializado. Qualquer pessoa com conhecimentos básicos de matemática pode verificar a correção das operações realizadas.

O Estado de Mato Grosso, como empregador, possui todos os elementos necessários para verificar a correção dos cálculos: os registros funcionais do servidor, as folhas de pagamento, os períodos aquisitivos de férias e os valores de remuneração. Se houvesse qualquer incorreção nos valores apresentados, bastaria ao ente público apontar especificamente o erro, apresentando sua própria planilha de cálculo com os valores que entende corretos.

A ausência de impugnação específica, neste caso, não pode ser interpretada como mera falha processual. Revela, na verdade, a concordância tácita com os valores apresentados, pois se houvesse efetivo erro nos cálculos, o Estado teria plenas condições de demonstrá-lo de forma objetiva.

Importante ressaltar que o ônus da impugnação específica não representa cerceamento de defesa, mas sim exigência de boa-fé processual e de observância ao princípio da cooperação. As partes devem contribuir para a rápida solução do litígio, apresentando suas razões de forma clara e objetiva, permitindo o efetivo contraditório.

No presente caso, a parte autora cumpriu seu ônus de apresentar cálculos claros e detalhados. O Estado, por sua vez, não apresentou qualquer elemento concreto que pudesse infirmar os valores apresentados, limitando-se a alegações genéricas que não permitem o exercício adequado do contraditório.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas dos autos, concluo que os cálculos apresentados pela parte autora devem ser mantidos integralmente, por ausência de impugnação específica e por se tratarem de operações aritméticas simples que não demandam conhecimento técnico especializado.

Pelas razões acima expostas,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026